Tribunal: CARF
Processo: 13896.720678/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720678/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
REINALDO FISCHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
INDENIZAÇÃO
TRABALHISTA.
RESCISÃO.
Considera-se rendimento tributável a indenização trabalhista para a qual não
haja previsão legal de isenção.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO
DE
CONVERSÃO
DO
PROCESSO
EM
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720678/2011-88
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 82/109) interposto contra decisão no acórdão
no 16-66.829 da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) de fls. 71/76, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
04/04/2011, no montante de R$ 798.913,47, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e
juros de mora (calculados até 29/04/2011), com a apuração da infração de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE AÇÃO
TRABALHISTA, no valor de R$ 2.110.000,00, com IRRF de R$ 165.284,81 (fls. 21/24), em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de
2008, entregue em 27/04/2009 (fls. 27/33).
Do Lançamento
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 72):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
21/24, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2008, em
que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 22, da qual
consta a seguinte complementação:
Apresentou todos os documentos referentes ao processo trabalhista contra a
empresa Alstom Brasil Ltda., e o comprovante de pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 490.000,00.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/04/2011 (AR de fl. 65) e
apresentou impugnação em 03/05/2011 (fls. 02/19), acompanhada de documentos (fls. 20/63),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 72/74):
(...)
Cientificado do lançamento por via postal em 08/04/2011 (AR à fl. 65), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 2/19 em 03/05/2011, acompanhada dos documentos de
fls. 20/63, aduzindo as razões sintetizadas a seguir:
O débito é inexistente, pela ausência da omissão de rendimentos e pela natureza das
verbas recebidas no acordo trabalhista, que não são tributáveis pelo imposto sobre a
renda em sua totalidade, bem como por já ter sido efetuado o recolhimento na fonte dos
valores sujeitos à tributação.
O requerente cometeu erro, pois olvidou-se de lançar os rendimentos de forma
detalhada, conforme a planilha de discriminação dos débitos juntada aos autos da ação
trabalhista, lançando-o como um todo como "Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis",
mais especificamente como "'Indenizações por rescisão de contrato de trabalho,
inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho e FGTS". Assim o fez porque
erroneamente acreditava que todo o valor líquido recebido da reclamada era de natureza
indenizatória, pois que eventuais verbas relativas à tributação já teriam sido recolhidas
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

pela reclamada, lançando o valor integral como rendimento isento e não tributável.
Todavia, reconheceu seu erro e apresentou toda a documentação referente à Ação
Trabalhista ao Sr. Auditor-Fiscal, mas este não apenas desconsiderou a documentação
apresentada, como procedeu ao lançamento de ofício.
Em que pese a ocorrência do equívoco na declaração dos valores, não há nenhum saldo
de imposto de renda a ser pago pelo requerente, tendo em vista que todos os
recolhimentos foram feitos pela fonte pagadora à época da assinatura do acordo,
recolhimentos estes que foram comprovados com a apresentação dos DARFs e que se
referem à incidência do imposto federal somente sobre as verbas de natureza salarial,
delas excluídas as indenizatórias. Isto porque, conforme se infere da petição inicial da
ação trabalhista movida pelo requerente e das decisões judiciais proferidas no caso,
quase a totalidade das verbas pleiteadas pelo reclamante correspondia a indenizações
devidas em virtude da rescisão contratual e da falta de cumprimento do Instrumento
Particular de Distrato, verbas sobre as quais não há incidência do imposto sobre a renda,
por não repercutirem, como manda a Carta Constitucional, acréscimo patrimonial.
Neste passo, respeitados os termos da lide, foi firmado o Acordo entre o reclamante e a
reclamada Alstom, prevendo o pagamento do valor líquido de R$ 2.600.000,00, feito
através de 11 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 1.000.000,00 e as demais no
valor de R$ 160.000,00. O valor total recebido pelo requerente contemplava verbas de
naturezas diversas, entre as quais havia verbas que não ensejaram a tributação pelo
imposto federal em razão de sua natureza indenizatória, conforme restou documentado
na planilha da ação trabalhista.
Esta planilha trazia de forma detalhada o quantum que correspondia a cada verba,
estando dividida de acordo com a forma de pagamento aceita pelas partes e contendo
expressamente os valores sujeitos à incidência do imposto sobre a renda. Outrossim, do
total pago pelo Acordo firmado, somente R$ 245.451,68, referentes à 1a parcela, e R$
392.066,80, referentes às demais parcelas, tratavam-se de verbas de natureza salarial
(não indenizatória), sujeitas à tributação pelo imposto sobre a renda, que foi recolhido
pela fonte. De outro giro, os demais valores, ou seja, R$ 821.729,53, referentes à 1a
parcela, e R$ 1.312.571,60, referentes às demais parcelas, são verbas sobre as quais não
há incidência do imposto sobre a renda, estando, pois, fora do alcance da tributação,
uma vez que tais valores têm caráter eminentemente indenizatório, ou seja, destinam-se
a recompor o patrimônio do destinatário e, por esta razão, não integram o conceito de
renda inserido pela Constituição Federal como hipótese de incidência do imposto sobre
a renda, qual seja, a existência de acréscimo patrimonial, em obediência ao princípio da
capacidade contributiva. Cita doutrina e jurisprudências do STJ e do Conselho de
Contribuintes.
Tanto a planilha de discriminação das verbas quanto os recolhimentos na fonte foram
realizados e comprovados exatamente como ordena a legislação tributária, mais
especificamente o artigo 28, da Lei n° 10.833/03, razão pela qual não há qualquer
justificativa na aplicação do seu §2°. Cita arts. 43 e artigo 39, XX, do Decreto n°
3.000/99 (RIR/99).
É necessário que se faça uma revisão completa da Declaração de Ajuste Anual do
requerente, levando-se em consideração o correto enquadramento dos rendimentos,
conforme a planilha discriminada dos valores pagos em decorrência do acordo firmado
na ação trabalhista e a incidência ou não do imposto de renda sobre estes valores,
devendo o julgamento, para tanto, ser convertido em diligência, apresentando desde já o
seguinte quesito:
Lançado como rendimento tributável o valor das verbas de natureza exclusivamente
salarial, conforme planilha juntada na Ação Trabalhista; lançado o valor retido na fonte,
conforme DARFs juntados nos autos da referida Ação; e lançado o valor das verbas
indenizatórias, sobre as quais não incide o Imposto de Renda, como "Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis", mais especificamente na linha correspondente às
"Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por
acidente de trabalho e FGTS", indaga-se: há saldo de imposto a pagar ou a restituir?
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

Isto posto, requer seja acolhida a impugnação, reconhecendo como improcedentes as
exigências impugnadas por falta de amparo na Constituição, bem como excluídos os
acréscimos de multa e juros moratórios.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 17a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 19
de março de 2015, no acórdão no 16-66.829, julgou a impugnação improcedente (fls. 71/76),
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 71):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Face aos elementos constantes dos autos, devem ser mantidos na base de cálculo do
imposto de renda os rendimentos cuja omissão foi constatada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 09/06/2015 (AR de fl. 80) e
interpôs recurso voluntário em 03/07/2015 (fls. 82/109), acompanhado de documentos (fls.
110/150), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, defendendo a natureza
indenizatória das verbas recebidas na ação trabalhista.
Em 23/07/2015, o contribuinte compareceu novamente aos autos, onde em petição
informou que, apesar de ter interposto tempestivamente recurso voluntário ao CARF, recebeu
comunicado para efetuar o pagamento do débito sob pena de inclusão no CADIN e inscrição em
dívida ativa, requerendo ao final o cancelamento do referido comunicado (fl. 153).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Conforme relatado anteriormente, em apertada síntese, no recurso voluntário o
contribuinte insurge-se alegando a natureza indenizatória das verbas recebidas na ação
trabalhista.
Defende ser o fato gerador do imposto de renda o acréscimo patrimonial
angariado pelo contribuinte, acréscimo este que não se verifica nos casos de recebimento de
indenizações, especialmente as trabalhistas.
Afirma que tanto a discriminação da natureza jurídica das verbas recebidas,
quanto o recolhimento na fonte foram feitos em prazo e na forma determinada pelas normas
jurídicas, não se justificando a incidência forçada e artificial do Imposto de Renda sobre a
totalidade do Acordo.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

Insiste que o julgamento deve ser convertido em diligência para a verificação do
enquadramento correto dos rendimentos auferidos pelo Recorrente, nos exatos termos da
documentação apresentada, em especial da planilha contendo a discriminação dos valores pagos
na Ação Trabalhista e a natureza das verbas.
PRELIMINAR
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
MÉRITO
A questão meritória em discussão nos presentes autos gravita em torno da
insurgência do contribuinte acerca da natureza de verbas recebidas no contexto de reclamatória
trabalhista, sob o argumento delas serem de natureza indenizatória, não havendo qualquer
acréscimo patrimonial a justificar a incidência do imposto de renda sobre as mesmas.
A autoridade julgadora de primeira instância rechaçou os argumentos do
contribuinte, com os fundamentos abaixo reproduzidos (fls. 74/75):
(...)
Versam os autos sobre omissão de rendimentos de pessoa jurídica Alstom do Brasil
Ltda. decorrentes de ação trabalhista.
O impugnante alega que os rendimentos em questão foram recebidos em decorrência de
acordo firmado em ação trabalhista, incluindo verbas de natureza indenizatória, sobre as
quais não incidiria o imposto de renda, e verbas de natureza salarial, sobre os quais teria
sido recolhido o imposto à época da assinatura do acordo.
A título de comprovação, o requerente apresenta cópias dos seguintes documentos:

petição inicial de reclamação trabalhista (fls. 34/41)

sentença (fls. 43/47)

acórdão em recurso ordinário (fls. 48/51)

acordo firmado entre o interessado, reclamante no processo no 320/1997, e a
reclamada Alstom Brasil Ltda., no qual foi acordado que esta pagaria àquele a
importância de R$ 2.600.000,00, em 11 parcelas, sendo a primeira no valor de R$
1.000.000,00 e as 10 parcelas subseqüentes no valor de R$ 160.000,00 (fls. 52/54)

petição em que a reclamada apresenta a discriminação das verbas componentes do
acordo, como segue (fls. 55/56):
Salários, férias, 13o salários (IR 1a parcela 66.862,87; IR 2a a 11a parcelas
10.145,47)
Multa cláusula 6a contrato fls. 12/13 (IR: Não há)
Participação créditos da 3a Reclamada (IR: Não há)
Observe-se que na Dirf 2008 entregue pela Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. foi
informado o pagamento de rendimentos tributáveis decorrentes de decisão da Justiça do
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

Trabalho ao interessado no valor de R$ 2.600.000,00, com imposto retido de R$
165.284,81 (pesquisa juntada à fl. 70), valores que foram considerados no lançamento,
no qual se subtraiu ainda, do valor dos rendimentos, honorários advocatícios no
montante de R$ 490.000,00 (fl. 22).
Ao exame dos documentos acostados aos autos, constata-se que não ficou esclarecido
em que consistem as verbas denominadas “Multa cláusula 6a contrato” e “Participação
créditos da 3a Reclamada” que constam da planilha a que alude o impugnante,
impossibilitando verificar qual a sua natureza, a fim de determinar se são indenizatórias
ou não. Deste modo, dos elementos constantes dos autos, restou não comprovada a
alegação do impugnante de que parte dos rendimentos recebidos é de natureza
indenizatória, não havendo como proceder à sua exclusão da base de cálculo do imposto
de renda.
Não havendo rendimentos a excluir do cálculo do imposto de renda, resta prejudicado o
pedido de conversão em diligência a fim de efetuar a revisão da Declaração de Ajuste
Anual. Ademais, ainda que fosse necessário fazer tal revisão, este procedimento seria
realizado no presente Acórdão, sendo este justamente o escopo do julgamento.
Conclui-se que, ao deixar o contribuinte de informar rendimentos auferidos em sua
Declaração de Ajuste Anual, como foi constatado pela fiscalização, ficou configurada a
hipótese prevista no artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000/1999, abaixo transcrito, sujeitando-se a lançamento de ofício:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art.
24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusarse
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com
isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se
subordinar o favor fiscal.
No que se refere às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Em relação às jurisprudências, administrativa e judicial, citadas, há de se esclarecer que
só se aproveitam em relação aos autos aos quais se referem, não se aproveitando em
qualquer outro processo, ainda que da mesma matéria, por não constituir norma geral,
não obrigando a Administração Pública Federal.
(...)
Como visto da reprodução acima, o fundamento da manutenção do lançamento
pela DRJ decorreu do fato de “não ter restado esclarecido em que consistem as verbas
denominadas “Multa cláusula 6a contrato” e “Participação créditos da 3a Reclamada” que
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

constam da planilha a que alude o impugnante, impossibilitando verificar qual a sua natureza, a
fim de determinar se são indenizatórias ou não.”
Com o recurso voluntário foram apresentadas cópias dos seguintes documentos:
 Sentença exarada em 08/09/2000 (fls. 114/118), já havia sido apresentada
anteriormente (fls. 43/47);
 Cálculos periciais (fls. 119/126);
 Homologação dos cálculos (fls. 127 e 133);
 Manifestação do perito em relação impugnação da reclamada (fls. 128/134);
 Petição datada de 03/03/2008 com a apresentação ao juízo trabalhista da
discriminação das verbas componentes do termo de acordo (fls. 135/136), já se
encontrava anexa aos autos (fls. 55/56);
 Termo de acordo datado de 10/01/2008 (fls. 137/139), já apresentada
anteriormente (fls. 52/54);
 Homologação judicial, em 28/01/2008, do acordo firmado entre as partes (fl.
140);
 Petição inicial da reclamatória trabalhista (fls. 141/148), já constava dos autos
(fls. 34/41) e
 “Instrumento Particular de Contrato de Trabalho” formalizado em 13/11/1995
entre MAFERSA Sociedade Anônima (contratante) e REINALDO FISHER
(contratado) – (fls. 149/150).
O artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988 apresenta rol de rendimentos isentos do
imposto de renda e dentre eles, assim estabelece o inciso V do referido dispositivo legal1:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
(...)

1 No mesmo sentido o artigo 39, inciso XX do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à éopoca dos
fatos, revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido
pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem
como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

Extrai-se, a partir dos documentos colacionados aos autos, que em decorrência da
ação trabalhista foi acordado2 que a então Reclamada (ALSTOM BRASIL ENERGIA E
TRANSPORTES LTDA3) pagaria ao Reclamante (Recorrente) a importância líquida de R$
2.600.000,00 da seguinte forma (fl. 135/136):

Do “Instrumento Particular de Contrato de Trabalho” firmado em 13/11/1995
extraem-se as seguintes cláusulas (fls. 149/150):

Da sentença exarada pelo juízo da 21a Vara do Trabalho de São Paulo, em
08/09/2000, transcrevemos o seguinte excerto (fls. 117/118):
(...)
Sendo assim, a 21a Vara do Trabalho de São Paulo julga PROCEDENTE EM PARTE a
ação que REINALDO FISHER move à MAFERSA S/A; MAFERSA RODAS E
PARTICIPAÇÕES E SEQUIP S/A para o fim de condenar as reclamadas a pagar ao
reclamante, o quanto se apurar em liquidação de sentença, observados os termos da
fundamentação, as seguintes verbas 1) considera-se que o reclamante, pelos próprios
termos do distrato, deve retornar ao seu posto de Diretor Presidente da 1a reclamada; 2)
constatada a ausência de pagamento das notas promissórias, obrigação assumida pelo
empregador, há de se considerar a prática de falta grave patronal, nos termos da alínea
"d" do art. 483 da CLT; tendo o contrato de trabalho acordado entre as partes prazo
determinado, faz jus o reclamante a receber a metade da remuneração a que teria
direito até o termo do contrato (art. 479, CLT); considerando-se que o retorno ao
cargo se deu em 13/02/96 (lis. 35), além da multa estipulada na cláusula 06 (fls. 13),
faz jus o reclamante ao 130 salário de 1996. 13° salário proporcional (04/1 2);
férias 95/96 e proporcionais (06/12), ambas com o acréscimo de 1/3; 3) tendo em
vista a cláusula SEGUNDA b) (fls. 31 - Instrumento Particular de Assunção de

2 O acordo foi homologado pela justiça trabalhista conforme se extrai do teor do documento de fl. 140.
3 Em diversos documentos da ação trabalhista consta indicado como reclamada: MAFERSA S/A, MAFERSA
RODAS E PARTICIPAÇÕES e SEQUIP S/A.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

Obrigação) faz jus o reclamante ao percentual de 10% dos valores que passaram
constituir crédito da SEQUIP PARTICIPAÇÕES S/A, os quais deverão ser
comprovados nos autos, sob pena de perícia; 4) conforme cláusula Quinta do
Contrato Social de fls. 175/184 o salário a ser pago pela 2a reclamada é aquele fixado
pelos sócios, cuja ata de deliberação do valor deverá ser juntada aos autos, em cinco
dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de arbitramento.
(...)
Cumpre observar que não foi juntado aos presentes autos o referido “Instrumento
Particular de Assunção de Obrigação” referido na sentença e o documento que originou o direito
recebido a título de “Participação créditos da 3a Reclamada”.
Com base nas transcrições acima, extrai-se que no caso de descumprimento de
cláusula do contrato, ou seja, se ocorrer a rescisão pela EMPREGADORA antes do prazo
estabelecido (18 meses), além da indenização legal, a mesma estaria obrigada ao pagamento
de multa convencional de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) correspondentes a 20
(vinte) salários nominais.
Admitindo-se que o montante auferido pelo Recorrente seja relativo à multa por
rescisão do contrato, em última análise, a mesma não estaria relacionada à indenização em
decorrência de rescisão de contrato de trabalho, prevista nos artigos 477 e seguintes da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)4.

4 DECRETO-LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no
prazo e na forma estabelecidos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 2o - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do
contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo
válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas. (Redação dada pela Lei no 5.584, de 26.6.1970)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 4o O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado: (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes; ou (Incluído pela Lei no 13.467,
de 2017)
II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 5o - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um
mês de remuneração do empregado. (Redação dada pela Lei no 5.584, de 26.6.1970)
§ 6o A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos
competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação
deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017)
a) (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
b) (revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 7o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 8o - A inobservância do disposto no § 6o deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por trabalhador, bem
assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido
pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora. (Incluído pela
Lei no 7.855, de 24.10.1989)
§ 9o (vetado). (Incluído pela Lei no 7.855, de 24.10.1989)
§ 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento hábil para
requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.
(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não
havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho para sua efetivação. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

Resta concluir-se, em face disso, que tais rendimentos auferidos não são
condizentes com a indenização prevista na CLT e, portanto, não estão insertos na isenção
prevista no artigo 6o, inciso V da Lei no 7.713 de 1988 e no artigo 39, inciso XX do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000 de 1999).
Em face do exposto, não merece reforma o acórdão recorrido.
Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
referidas decisões não têm efeito vinculante.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:

Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto
em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes
da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. (Incluído pela Lei no 13.467, de
2017)
Art. 478 - A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 (um) mês de
remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 (seis) meses. (Vide Lei no 2.959,
de 1956)
§ 1o - O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência, e,
antes que se complete, nenhuma indenização será devida.
§ 2o - Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 (vinte e cinco) dias. (Vide Constituição
Federal Art.7 inciso XIII)
§ 3o - Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 (duzentas) horas por mês. (Vide Constituição
Federal Art.7 inciso XIII)
§ 4o - Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito a percentagens, a indenização será
calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço. (Redação
dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 5o - Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do
tempo costumeiramente gasto pelo interessado para realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria
feito durante 30 (trinta) dias.
Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado
será obrigado a pagar-lhe, a titulo de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do
contrato. (Vide Lei no 9.601, de 1998)
Parágrafo único - Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários
será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo
indeterminado.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Do Pedido de Conversão em Diligência
O Recorrente protesta pela conversão do processo em diligência para a realização
de perícia na documentação acostada ao processo a fim de se verificar o correto enquadramento
dos rendimentos auferidos pelo Recorrente.
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19725 , com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a

5 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720678/2011-88

serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, e
as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do referido
dispositivo normativo.
No caso concreto não se justifica o deferimento do pedido como substitutivo do
ônus do contribuinte na produção de provas e constatação de fatos por ele alegados, conforme foi
bem pontuado no acórdão recorrido, ao afirmar ser ônus do contribuinte o esclarecimento acerca
da natureza das verbas que entende possuírem natureza indenizatória.
À guisa de arremate, convém deixar consignado que no âmbito deste Conselho
Administrativo, não se afigura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia, a teor da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelos motivos expostos, conclui-se que a questão é meramente probatória, sendo o
ônus exclusivo do contribuinte, que deste não se desincumbiu, nos termos do artigo 373 da Lei no
13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), motivo pelo qual não há como ser
deferido o pedido de perícia solicitado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 170
DF CARF MF
Original